Tribunal: STF
Processo: AI 652071
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Diferença de percentuais entre homens e mulheres. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 636, 279 e 454/STF. 




3. Agravo regimental não provido.